Tribunal: TJDFT
Processo: 0736254-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736254-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: PAULO PEREIRA DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO PAN S.A. (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, nos autos da ação de busca e apreensão, Processo no 0703922-19.2022.8.07.0017, em que litiga com PAULO PEREIRA DA SILVA SANTOS (réu), determinou a apresentação de emenda à inicial, a fim de que seja comprovada a mora do réu (ID 133488736, dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 40717186), o agravante defende que o devedor foi devidamente constituído em mora, cumprindo-se o requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão. Menciona que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por protesto do título. Diz que foi expedida a notificação extrajudicial para o endereço registrado no contrato de alienação fiduciária. Argumenta que, diante de tal cenário, não é possível condicionar o deferimento da liminar a uma nova notificação. Requer, ao final, o provimento do recurso, a fim de que seja anulada a decisão agravada. Preparo regular (ID 40717182). Brevemente relatados, decido. Na hipótese em apreço, verifica-se que o recurso em tela é manifestamente inadmissível, devendo ter o seu seguimento obstado de plano, porquanto a decisão em que foi determinada a emenda à inicial, para fins de comprovação da mora do réu, não é recorrível por meio de agravo de instrumento. Frise-se que o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece, taxativamente, as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Nesse rol não consta decisão de determinação de emenda à inicial, de modo que não está demonstrado o cabimento da insurgência manejada pelo agravante. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator